Tribunal: TJDFT
Processo: 0740724-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740724-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DO MP E DEFESA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. CAMPANA. ABORDAGEM DE USUÁRIO. FILMAGENS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MONTANTE DA PENA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. PROVIDO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Não há que falar em violação de domicílio porquanto, no caso, haviam fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, decorrente não apenas de mera comunicação anônima de crime, como alegou a Defesa, mas de efetiva investigação que apontou o acusado como sendo um traficante de drogas atuante na área da 30a DP, incluindo-se campanas realizadas no local, as quais indicaram estar ele a comercializar drogas em sua residência, o que, inclusive, acabou se confirmando, mormente em face da abordagem de um usuário e filmagens realizadas durante o monitoramento. 2. Incabível a absolvição por ausência de materialidade, haja vista que a questão da ilicitude das provas apreendidas na residência do acusado foi exaustivamente apreciada no quesito que tratou da preliminar de invasão de domicílio, suscitada pela Defesa, a qual restou devidamente rejeitada. De toda sorte, independentemente do que foi apreendido na residência do ora apelante, a materialidade do crime a ele imputado já se encontrava devidamente comprovada pelo entorpecente encontrado na posse do usuário abordado, bem como pelas porções que o réu dispensou quando de sua abordagem, ainda fora da casa. 3. Em relação ao “quantum” de exasperação da pena-base, preservado o entendimento da Magistrada singular, este merece ser reparado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não se verificou no caso. 4. A pequena quantidade da droga apreendida não justifica o afastamento da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sendo perfeitamente cabível a sua aplicação em patamar intermediário (1/2), diante dos maus antecedentes do réu. Precedentes do STJ. 5. Mesmo diante da readequação do "quantum" da pena corporal, majorada nesta instância, o patamar permaneceu inferior a 4 (quatro) anos, de modo que se mantém o regime inicial aberto, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal; e, pelo mesmo fundamento, conserva-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme estabelecido na sentença. 6. Preliminar rejeitada. Recursos da Defesa e do Ministério Público parcialmente providos. O recorrente aponta violação aos artigos 157, caput e § 1o, 386, inciso II, e artigo 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade da busca domiciliar e a nulidade da prova dela decorrente, ao argumento de que o ingresso na residência não teria ocorrido em situação de flagrância, razão pela qual pugna pela absolvição pela atipicidade de conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 157, caput e § 1o, 386, inciso II, e artigo 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) na hipótese dos autos, como visto, PARA ALÉM da existência de informação anônima apontando o envolvimento do ora recorrente com o tráfico de drogas na área da 30a Delegacia de Polícia, os agentes responsáveis pela apuração desse delito MONTARAM CAMPANA em frente à residência do acusado, EM MAIS DE UMA OCASIÃO, vindo a constatar e FILMAR uma intensa movimentação de pessoas no local, típica da traficância, e, no dia dos fatos, ABORDARAM UM DESSES USUÁRIOS, que foi conduzido à delegacia, onde confirmou a transação nos moldes narrados pelos policiais. Em face disso, os agentes decidiram pela abordagem do réu, que saiu correndo, sendo imediatamente perseguido e alcançado ainda no interior do lote, na posse de substância entorpecente que tentou dispensar, razão pela qual, em seguida à abordagem, foi realizada a busca em sua residência, onde logrou-se encontra e apreender outras porções de drogas, dinheiro e aparelhos celulares. Verifica-se, pois, que, de acordo com o contexto fático acima narrado, no caso dos autos, indubitavelmente, haviam ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS apontando a participação do acusado no crime de tráfico de drogas, comprovada principalmente pelas campanas realizadas pelos agentes, em mais de uma oportunidade, sendo que, antes de adentrarem ao imóvel, os policiais ainda abordaram um dos usuários que adquiriu entorpecentes no local e também o acusado, detido antes de adentrar à residência, trazendo consigo porções de crack, de forma que o ingresso dos agentes no domicílio se constituiu num mero desdobramento da situação flagrancial já configurada, que se prorrogou no tempo. Com efeito, não se tratava, apenas, de mera comunicação anônima de crime, como alegou a Defesa, mas de uma efetiva investigação que apontou o acusado como sendo um traficante de drogas que atuava na área da 30a DP e de CAMPANAS que indicavam estar ele a comercializar drogas em sua residência, o que, inclusive, acabou se confirmando, como se verá a seguir, na análise do mérito. Outrossim, somente depois de colhidos reais indícios da prática do tráfico de drogas por parte do acusado é que os agentes decidiram ingressar em sua residência, onde foram apreendidas outras porções de entorpecentes, dinheiro e telefones celulares. De toda sorte, a despeito do alegado pela Defesa, independentemente do que foi apreendido na residência do ora apelante, A MATERIALIDADE DO CRIME A ELE IMPUTADO JÁ SE ENCONTRAVA DEVIDAMENTE COMPROVADA pelo entorpecente encontrado na posse do usuário abordado, bem como pelas porções que o réu dispensou quando ainda estava fora da casa, de forma que era grande a possibilidade de se localizar MAIS entorpecentes no interior do domicílio do réu, além de objetos e valores relacionados ao tráfico, o que, é de se repisar, acabou se confirmando. Neste cenário, a dinâmica do ingresso na residência do acusado, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais, que efetivamente montaram campana nas proximidades do local, por mais de um dia, e abordaram um usuário que adquiriu drogas do réu e a ele próprio, portado entorpecentes quando tentava fugir para o interior de sua residência, permite concluir que HAVIAM FUNDADAS RAZÕES para que fosse tomada a medida extrema. Não se pode falar, pois, em nulidade das provas obtidas pelos policiais responsáveis pelo flagrante, em especial no que tange à apreensão das drogas, dinheiro e demais objetos encontrados no interior da residência do acusado (ID 52212362 - Pág. 7/8). Em resumo, no campo dos delitos ligados a tóxicos, pela sua natureza peculiar, a apreciação das provas deve ser feita de forma conjunta, destacando-se os indícios concludentes, que reforçam no espírito do julgador a certeza quanto aos fatos narrados na denúncia, e, no caso dos autos, há, de fato, provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo recorrente, sendo de rigor, portanto, a manutenção de sua condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição de qualquer espécie (ID 52212362 - Pág. 15). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024